Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-98.2023.8.11.0024
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000991-98.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), ERONILZA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 980.475.071-68 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recorrente:

Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Recorrida:
Eronilza Florêncio da Silva
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA - LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (LEI N.o 1.697/2017) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria n.o 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. No âmbito do Município de Chapada dos Guimarães-MT, a Lei Municipal n.o 1.697/2017 autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal n.o 11.350/2006. Assim, diante da existência de previsão legal municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro, não há que se falar em interpretação equivocada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recorrente:

Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Recorrida:
Eronilza Florêncio da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Ação:
de Cobrança
– Incentivo Financeiro.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

254244187
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou o município recorrente a pagar à autora recorrida o valor de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), relativo ao incentivo financeiro adicional do ano de 2022.

Recurso Cível Inominado
(Id.

254244194
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.o 1000991-98.2023.8.11.0024

Recorrente:

Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Recorrida:
Eronilza Florêncio da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança proposta por Eronilza Florêncio da Silva em face do município recorrente
, ajuizada no intuito de que a municipalidade efetue o pagamento do incentivo financeiro adicional devido aos agentes de combate às endemias relativo ao ano de 2022.

A autora recorrida alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente de Combate às Endemias, lotada na Secretaria de Saúde de Chapada dos Guimarães-MT e que, no ano de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n.o 1.697, autorizando o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse do incentivo financeiro aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e aos Agentes comunitários de Saúde (ACS) previsto no artigo 9-D, da Lei Nacional n.o 11.350/2006.

Aduz que, desde a promulgação da referida legislação municipal, o pagamento era realizado no valor de seu salário base, entretanto, no ano de 2022, a municipalidade deixou de efetuar o pagamento.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município, pugnando pela reforma do
decisum
de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que, a despeito da Lei n.o 1.697/2017, em seu art. 1o, realmente autorizar o repasse do incentivo financeiro estipulado no art. 9o-D da Lei Federal n.o 11.350/2006 diretamente aos agentes comunitários de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde, não há obrigatoriedade no repasse, de modo que, no ano de 2022, não houve inclusão na programação anual, consolidada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo havido o repasse direto do incentivo à categoria da parte autora.

Ademais, sustenta que o repasse direto do incentivo depende da observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e da existência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentarias, não possuindo previsão no orçamento dos anos de 2022 e 2023, de modo que, segundo entende, a negativa de pagamento está pautada na legalidade.

Pois bem. O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria n.o 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências.

Posteriormente, a Portaria n.o 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles: o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

A Lei Nacional n.o 11.350, de 05 de outubro de 2006, que rege a atividade de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, dispõe sobre o incentivo financeiro adicional desta categoria, em seu artigo 9-D, o seguinte:

“Art. 9o-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto: (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo. (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014)”.

Assim, é possível aferir o direito dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituídos pelo em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais.

Ressalte-se que, para o recebimento de tal parcela, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o prefeito, disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal:

“X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

No Município de Chapada dos Guimarães-MT, houve a edição da Lei Municipal n.o 1.697/2017, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal n.o 11.350/2006. Confira-se:

“LEI No 1.697, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (ACS`S) E AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE`S) O INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO NO ARTIGO 9-D DA LEI FEDERAL No 11.350/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1o Fica pela presente Lei, o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família, o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas aos ACE e ACS previsto no artigo 9-D da Lei Federal no 11.350/2006, regulamentado pelo Decreto no 8474/2015.

Art. 2o O montante do repasse será vinculado ao valor efetivamente repassado ao Município pelo Governo Federal - Ministério da Saúde referente ao incentivo financeiro previsto no artigo 9-D da Lei no 11.350/2006.

Art. 3o O valor indicado no artigo 2o será integralmente repassado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) no mês subsequente ao recebimento dos recursos do Governo Federal - Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Os recursos mencionados nesta lei somente serão repassados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) enquanto perdurar o repasse realizado pelo Governo Federal, cessando a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses pelo Ministério da Saúde.

Art. 4o Não haverá incidência de encargos sociais sobre o valor de incentivo financeiro adicional de que trata esta Lei.

Art. 5o O valor repassado por meio desta Lei não se incorporará aos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente”.

Assim, o pagamento de vantagem ao servidor público só pode ser efetuado se houve expressa previsão legal, o que restou devidamente comprovado nos autos, de modo que é devido o pago diretamente ao servidor público após efetivo repasse do Ministério da Saúde para o respectivo Fundo Municipal.

Neste viés, o pagamento de vantagens pela Administração Pública a seus servidores está submetido ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 37, “
caput
”, da Constituição Federal, que, na modalidade estrita, somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer, exclusivamente, de acordo com o que está legislado.

Outrossim, conforme demonstrado nos autos, houve o repasse do incentivo financeiro no valor do salário base da autora, todo mês de dezembro, do ano de 2017 até 2021, contudo, ocorreu a suspensão do pagamento do ano de 2022, tendo o Município Reclamado argumentando acerca de ausência de dotação orçamentária.

Todavia, em que pese a alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento do incentivo financeiro discutido nestes autos, tal situação, ainda que fosse comprovada, não é suficiente para obstar o direito devido à autora recorrida.

Sobre a matéria, assim vem decidindo a Turma Recusal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL. LEI MUNICIAL No 1.697/2017. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria no 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não contemplam o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria. Indispensável, no caso, a edição de Lei do Executivo local a autorizar e disciplinar a forma de pagamento. 2- Conforme dispõe o artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, da CF/88 a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. 3- A Lei Municipal no 1.697/17, além de autorizar o Executivo Municipal a: “... repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família, o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas aos ACE e ACS previsto no art. 9-D da Lei Federal no 11.350/2006, regulamentado pelo Decreto no 8.474/2015 ...” (Art. 1o); do mesmo modo, fixa a forma de repasse: “...O valor indicado no artigo 2o será integralmente repassado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) no mês subsequente ao recebimento dos recursos do Governo Federal - Ministério da Saúde. ...” (Art. 3o); bem como, as condições para atendimento: “... Os recursos mencionados nessa lei somente serão repassados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’S) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) enquanto perdurar o repasse do Governo Federal, cessando a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses pelo Ministério da Saúde. ...” (Art. 3o - Parágrafo Único), sem indicação da necessidade de regulamentação extraordinária à sua aplicação (Art. 6o). 4- A prova produzida (id. 234597691), indica que em 2022, houve repasse do incentivo financeiro do Governo Federal ao Município de Chapada dos Guimarães, bem como, da propositura da reclamação, que o Recorrido continuava a receber o referido incentivo (id’s. 234597685, 234597686 e 234597687). Deste modo, comprovado o repasse pelo Governo Federal e havendo Lei Municipal prevendo o pagamento, é direito líquido e certo do Agente Público ao recebimento. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010006020238110024, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL N. 1697/2017. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DAS VERBAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria no 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Posteriormente, a Portaria no no 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional. Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, o Chefe do Executivo Municipal, isto é, o Prefeito, deve disciplinar o recebimento de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais no âmbito municipal com a edição de lei, no caso em apreço, houve a criação da Lei Municipal n. 1.697/2017 que autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal no 11.350/2006. Diante da existência de previsão legal municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro, não há que se falar em interpretação equivocada. Sentença mantida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000989-31.2023.8.11.0024, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI MUNICIPAL NÚMERO 1697/2017 - REPASSE DAS VERBAS COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009962320238110024, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/09/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)”.

Portanto, se há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro, bem como a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde e de repasses aos servidores públicos, deve ser mantida a sentença que condenou o município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal n.o 11.350/2006.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/0
2/2025